Tribunal: TJMT
Processo: 0008200-62.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da apelação cível n. 0008200-62.2011.8.11.0055
Recorrente: ISAAC DOS ANJOS
Recorrido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ISAAC DOS ANJOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 24254591):
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0008200-62.2011.8.11.0055, Relator: Des. MARCIO VIDAL, j. em 13/09/2021).
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 18, §1o, 20, I e 86, caput, da Lei 8.213/91, ao argumento de que “não se admitindo, apenas, data maxima venia, PISE ET REPISE, o argumento da Incapacidade Parcial e Temporária, quando nítida e cristalinamente se percebe que não há, in casu, Incapacidade Parcial e Temporária, todavia, se não Incapacidade Total e Permanente, ao menos Incapacidade Parcial e Permanente”.
Recurso tempestivo (id. 106187463) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 105905999)..
Sem contrarrazões (id. 113971968).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 18, §1o, 20, I e 86, caput, da Lei 8.213/91, ao argumento de que deve ser revista o direito à aposentadoria por invalidez, pois não se admite apenas o reconhecimento da incapacidade parcial e temporária quando é nítido no caso a ocorrência da incapacidade total e permanente.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu:
“(...)
De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26 da Lei n. 8.213/1991.
Quanto às lesões sofridas, o Laudo Pericial apresentado em juízo, por sua vez, demonstra a incapacidade parcial e temporária laborativa do Autor (id. 2892730), porque suscetível de reabilitação, fazendo jus, portanto, à percepção, somente, do benefício do auxílio-doença.
Veja-se, a propósito, o entendimento desta Corte Estadual:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. (N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/11/2019, publicado no DJE 18/11/2019).
Não obstante o Apelante alegue, nas razões recursais, que o Juízo recorrido tenha sentenciado o feito com base, somente, no Laudo Pericial, o que, no seu entender, merece reparos, é importante destacar que essa prova foi submetida ao contraditório e à ampla defesa, sem que as partes tenham impugnado, ou questionado, a referida prova técnica, como se vê, aliás, nos autos (id. 2892732).
Assim, a alegação de que o Magistrado deveria ter observado, também, o laudo médico, juntado pela parte Autora na inicial (id. 2892666 - pág. 3), não prospera, pois, além de ser um documento unilateral, não demonstra o grau e a duração da incapacidade, logo, não é hábil para afastar a higidez daquela prova confeccionada em juízo – o Laudo Pericial (id. 2892730) – sob o crivo do due process of law.” (g.n.) (id. 103565970)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356 DO STJ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA, ANTES OU APÓS O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Não se admite, no âmbito do Recurso Especial, o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise, nos termos da Súmula 7 desta Corte, providência necessária à verificação dos requisitos para a aposentadoria por invalidez, antes ou após a perda, pela agravante, da qualidade de segurada. [...] IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 311.939/SP, Segunda Turma, Relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório do caso, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça